Tribunal: TJES
Processo: 5016775-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016775-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERSON RIBEIRO ERPES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, pleiteando o agravante a reforma da decisão para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou suficientemente sua hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A legislação processual assegura a gratuidade da justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (iuris tantum), podendo ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
5.
O agravante comprova renda líquida mensal de R$ 2.149,44 por meio de CTPS e contracheque, indicando limitação financeira relevante.
6.
A inexistência de declaração de imposto de renda reforça a alegação de vulnerabilidade econômica.
7.
Não há nos autos elementos que demonstrem capacidade do agravante de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9
.
A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente a prova documental que evidencie baixa renda.
10
.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.
11
.
A ausência de declaração de imposto de renda e a comprovação de renda modesta constituem elementos idôneos para o deferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5016775-35.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
VANDERSON RIBEIRO ERPES

A
GRAVAD
O
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
VANDERSON RIBEIRO ERPES
em face de r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – que, na ação revisional registrada sob o nº 5017202-93.2025.8.08.0012, movida pelo ora agravante em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, em síntese, o agravante alega que: (I) comprovou sua hipossuficiência financeira por meio de sua CTPS e holerite, que demonstram uma renda líquida mensal de R$ 2.149,44 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos); (II) a parcela do financiamento consome parte substancial de sua renda, não lhe restando condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento; e (III) a ausência de declaração de imposto de renda corrobora sua condição de vulnerabilidade econômica.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do preenchimento, pelo agravante, dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe como segue:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

A solidificada jurisprudência pátria, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que a presunção instituída no referido § 3º é
iuris tantum
, ou seja, relativa, podendo o magistrado indeferir o pleito caso existam nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

No caso dos autos, não identifiquei elementos que evidenciem a possibilidade do agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. Extrai-se de sua CTPS (evento 16315755) e de seu contracheque (evento 16315749) o recebimento de remuneração líquida mensal no valor de R$ 2.149,44 (dois mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Ademais, a consulta ao sítio da Receita Federal demonstra a inexistência de declarações de imposto de renda em seu nome (evento 16315747), o que reforça a alegação de hipossuficiência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.